Tribunal: TJDFT
Processo: 0709794-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709794-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO JULIO PENA AGRAVADO: SUIANE PAULA CABRAL, SELECT COBRANCA E INFORMACOES CADASTRAIS EIRELI, SELECT COBRANCA E INFORMACOES CADASTRAIS EIRELI, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Diante da superveniente triangulação na origem e a fim de evitar alegações de cerceamento de defesa, intimem-se os agravados, por seus patronos já cadastrados na origem, para que respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de maio de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator